Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0714284-05.2020.8.07.0000 PACIENTE: OLIVIO ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTES: SILAS GOMES MENESES FREITAS, WARLEY SOUSA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE RECANTO DAS EMAS DECISÃO Os advogados Silas Gomes Meneses Freitas e Warley Sousa Araújo impetram habeas corpus em favor de Olívio Alves de Oliveira Neto alegando excesso de prazo na formação da culpa. Informam que ele foi preso em flagrante no dia 02/12/2019 e, decorridos mais de cento e oitenta dias, a instrução processual não se encerrou, contrariando a Instrução 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal. Afirmam que a manutenção da preventiva não foi revisada conforme prevê o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, gerando constrangimento ilegal. O paciente já foi denunciado por oito roubos majorados pelo uso de armas de fogo, facas e concurso de pessoas, e tem o direito de ser julgado dentro de prazo adequado e razoável, não podendo ser culpado pela morosidade estatal. Ele tem residência fixa e pretende colaborar com a persecução penal. Acrescentam que a prisão é ilegal porque sua necessidade não foi revisada a cada noventa dias e que a audiência foi cancelada por circunstâncias externas. Pedem seja revogada; no mérito, garantido ao paciente o direito de responder solto. Olívio conta trinta e seis anos de idade, foi preso em flagrante no dia 02/12/2019 e denunciado por infringir os artigos 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal – por oito vezes – e 244-B, da Lei n.o 8.069/1990, porque no dia 01/12/2018, por volta de 16h30min, nas proximidades da Cachoeira Monjolo, Recanto das Emas, junto com um comparsa e um adolescente, ameaçou com espingarda e facão oito pessoas que ai tomavam banho e lhes tomaram bens, restringindo-lhes a liberdade por tempo juridicamente relevante. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, afirmando a periculosidade do réu devido à própria gravidade da ação criminosa e condenação definitiva por roubo majorado. O Juízo da Vara Criminal do Recanto das Emas indeferiu a revogação da prisão por ausência de alteração fática, destacando condições pessoais favoráveis não atenuam o risco à ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das vítimas por cerca de vinte minutos e pelo uso de facão e espingarda. A custódia preventiva também foi mantida por esta Turma no dia 16/04/2020, ao julgar o HC 0705516-90.2020.8.07.0000, em decisão. O Acórdão 1243181 ficou assim ementado: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABORDAGEM COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DE OITO JOVENS QUE SE DIVERTIAM EM UMA CACHOEIRA AFASTADA DA CIDADE. AMEAÇA COM UMA ESPINGARDA E FACÃO PARA LHES TOMAR OS PERTENCES. PERICULOSIDADE REVELADA NA PRÓPRIA AÇÃO E PELA COMPULSÃO AO CRIME REVELADA PELA CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO TIPO DE CRIME. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B, da Lei n.o 8.069/1990, depois de, junto com dois comparsas, inclusive um adolescente, ameaçar com espingarda e facão oito jovens que estavam em uma cachoeira afastada da cidade e lhes tomar os pertences, restringindo-lhes, ainda, a liberdade por tempo juridicamente relevante. 2 A prisão preventiva se mostra indispensável ante a periculosidade evidenciada na própria ação criminosa e nos antecedentes do paciente, denotando propensão ao crime e insensibilidade à pedagogia da sanção penal. Muitos assaltos com uso de armas de fogo e facas terminam em latrocínio, pesadelo constante de todo cidadão brasileiro. 3 Ordem denegada. Em consulta ao sistema informatizado, consta que o paciente recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, sendo negada a liminar no RHC 126381/DF pelo Ministro Jorge Mussi no dia 25/05/2020, ressaltando a presença de fundamentos concretos para manter a prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente. O recurso aguarda informações e parecer do Ministério. Quanto ao alegado excesso de prazo, o Juízo da causa não foi provocado: a audiência prevista para o dia 04/05/2020 foi cancelada em face da prorrogação por tempo indeterminado das medidas de prevenção aos riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Acredita-se ser esta a razão do atraso na instrução processual que ultrapassa cento e oitenta dias. Todavia, ante a gravidade do fato e os antecedentes do réu, afigura-se razoável e prudente ouvir as explicações do Juiz e colher o parecer do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator